Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MÉRITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CUSTEIO INTEGRAL PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADE. DESCONTO DE PONTUALIDADE. EXTENSÃO AOS OS ALUNOS DO PROGRAMA PÚBLICO DE FINANCIAMENTO. PREVISÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OBSERVADA A MODULAÇÃO DA TESE FIXADA NO RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão de reparação de danos por descumprimento total ou parcial do contrato é decenal (art. 205, CC). Mas ainda que se entendesse que a discussão está assentada em prova documental particular, com previsão de pagamento prestação positiva e líquida, logo a prescrição seria regida pelo inciso I do §5o do art. 206 do CC, o seu termo a quo seria o do vencimento da última prestação. Por conseguinte, estaria igualmente afastada a perda do direito para o exercício da pretensão.
2. A Lei no 10.260/2001, ao dispor sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, estabelece que “os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária”.
3. No caso em exame, a própria instituição de ensino afirmou que havia cobranças diferenciadas entre os alunos vinculados ao FIES e os alunos que custeavam as mensalidades do curso superior com recursos próprios, referente ao desconto de pontualidade. Verifica-se, pois, clara violação à previsão legal que determina o tratamento isonômico entre os estudantes.
4. Conforme recente jurisprudência da Corte Superior, a repetição em dobro do indébito depende de comprovação da conduta contrária a boa-fé objetiva (EREsp 1.413.542/RS). Contudo, por força da modulação de efeitos, no EAREsp no 676.608/RS, o entendimento firmado é que se deverá aplicar apenas aos indébitos havidos a partir de sua publicação, em março de 2021.
5. In casu, a regra do parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro, pressupõe o erro escusável como excludente do dever de indenizar. O erro inescusável pressupunha o dolo ou má-fé como condição para a restituição em dobro, elementos subjetivos não demonstrados no caso concreto.
6. Não há dano moral reparável quando: a) considerando o pequeno percentual representado pelo desconto de pontualidade sobre o total da prestação; b) o inadimplemento compreendeu todo o seu valor; c) a anotação no cadastro de proteção de crédito foi realizado por instituição financeira e não pela instituição de ensino; d) havia prévia anotação no cadastro por terceiro (Súmula 385/STJ); e e) que o mero descumprimento contratual não repercute nos direitos da personalidade, afasta-se a pretensão indenizatória.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.